Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700475-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: AQUILA ZEUS OLIVEIRA DE ALCANTARA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Prevjud Alega o agravante que foram realizadas outras tentativas de localizar bens penhoráveis e que a consulta ao Prevjud poderá identificar fonte de renda do executado. Pede o deferimento dessa consulta e o efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Não há, todavia, urgência que justifique o deferimento do pedido por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe e, portanto, não há motivo para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para que os autos de origem não sejam arquivados até decisão desta Turma Recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se parte a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA